Tribunal: TJES
Processo: 5005814-98.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Não padronizado
Data de julgamento: 2026-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005814-98.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: MARIZA PENITENTE BENTO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. NINTEDANIBE E MICOFENOLATO DE SÓDIO. TUTELA DE URGÊNCIA. OITIVA POSTERIOR DO NAT-JUS. REQUISITOS DOS TEMAS 6 E 1234 DO STF E DO TEMA 106 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela provisória de urgência e determinou o fornecimento contínuo dos medicamentos Nintedanibe 150mg, 60 cápsulas por mês, e Micofenolato de Sódio 360mg, 120 cápsulas por mês, à autora Mariza Penitente Bento, pessoa octogenária diagnosticada com fibrose pulmonar progressiva secundária a pneumonia de hipersensibilidade fibrótica e pneumonite de hipersensibilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (I) definir se a ausência de manifestação prévia do NAT-Jus ou de perícia técnica invalida a tutela de urgência deferida para fornecimento dos medicamentos; (II) estabelecer se a decisão agravada observou os parâmetros fixados nos Temas 6 e 1234 do STF, nas Súmulas Vinculantes 60 e 61 e no Tema 106 do STJ; e (III) determinar se estão presentes os requisitos para imposição ao Estado do dever de fornecer os medicamentos prescritos.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A Constituição Federal assegura a saúde como direito social e impõe ao Estado o dever de garantir acesso universal e igualitário às ações e serviços destinados à promoção, proteção e recuperação da saúde.

A Lei nº 8.080/1990 reconhece a saúde como direito fundamental do ser humano e atribui ao Estado o dever de prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

A decisão recorrida não deixa de encaminhar o feito ao NAT-Jus, pois determina a remessa dos autos ao órgão técnico para emissão de nota técnica no prazo de 15 dias.

A urgência do caso autoriza a apresentação posterior da manifestação do NAT-Jus quando a espera pela instrução técnica prévia puder comprometer a tutela jurisdicional diante de risco concreto à saúde, à vida ou à função orgânica da paciente.

Os laudos e relatórios médicos subscritos por pneumologista indicam a gravidade da moléstia, a existência de padrão fibrótico progressivo, a necessidade urgente de terapia antifibrótica e imunossupressora e o risco iminente de morte ou de perda irreversível da função respiratória caso o tratamento não seja iniciado imediatamente.

A prescrição médica constitui prova idônea da imprescindibilidade e adequação do tratamento, especialmente quando decorre de avaliação concreta realizada pela profissional que acompanha a paciente.

O alto custo anual aproximado do tratamento, estimado em R$ 191.103,20, aliado à condição da autora, evidencia a incapacidade financeira de custeio dos fármacos.

O valor anual do tratamento, inferior ao patamar de 210 salários mínimos previsto no Tema 1234 do STF, mantém a competência da Justiça Estadual.

O Nintedanibe possui registro na ANVISA, não está incorporado ao SUS para a patologia da autora e, diante dos elementos médicos apresentados, mostra-se necessário para redução do declínio pulmonar, aumento de sobrevida, redução de mortalidade, hospitalizações e exacerbação da doença.

O Micofenolato de Sódio é fornecido pela rede pública, e a urgência de seu fornecimento decorre da mora estatal incompatível com a gravidade do quadro clínico.

A decisão administrativa de não incorporação do Nintedanibe, baseada em avaliação técnica da CONITEC realizada em 2018, não impede, no caso concreto, a concessão judicial do medicamento quando relatórios médicos indicam evidências mais recentes e inexistência de alternativa terapêutica eficaz no SUS.

O
periculum in mora
favorece a agravada, e não o agravante, diante da gravidade do estado de saúde da paciente e da necessidade de efetivação do direito constitucional à saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A manifestação prévia do NAT-Jus pode ser postergada em tutela de urgência para fornecimento de medicamento quando houver risco concreto e imediato à saúde ou à vida da paciente. 2. O Estado deve fornecer medicamento indispensável à preservação da saúde quando demonstradas a imprescindibilidade clínica, a incapacidade financeira da paciente, a inexistência de alternativa terapêutica eficaz no SUS e o registro do fármaco na ANVISA. 3. A decisão administrativa de não incorporação de medicamento ao SUS pode ser afastada pontualmente quando o caso concreto demonstra urgência, ausência de alternativa terapêutica e elementos médicos idôneos que evidenciam a necessidade do tratamento.

Dispositivos relevantes citados
: CF, arts. 6º, caput, e 196; Lei n. 8.080/1990, art. 2º, caput; CPC, art. 536, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 6, RE 566.471; STF, Tema 1234; STF, Súmulas Vinculantes 60 e 61; STJ, Tema 106; TJES, AI n. 5013512-92.2025.8.08.0000, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 23-03-2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5005814-98.2026.8.08.0000.

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

AGRAVADA: MARIZA PENITENTE BENTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Estado do Espírito Santo
em face
da
respeitável decisão
id 90872330
(PJe de primeiro grau), p
roferida
pelo
ilustre
Juiz
de Direito
da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente
da Comarca de Colatina nos autos da ação de obrigação de fazer registrada sob o n. 5001413-14.2026.8.08.0014, proposta contra ele por
Mariza Penitente Bento
, que deferiu a tutela provisória de urgência
e determinou que ele,
“no prazo máximo de 05 (cinco) dias, forneça de forma contínua à autora os medicamentos Nintedanibe 150mg (60 cápsulas/mês) e Micofenolato de Sódio 360mg (120 cápsulas/mês), nas exatas quantidades e dosagens prescritas no receituário médico que acompanha a exordial”.

N
as razões do recurso
(id 19007143
) alegou o agravante, em síntese, que: 1) “a decisão judicial foi proferida sem observância dos Temas 1234 e 06 do STF, de aplicação obrigatória por força das Súmulas Vinculantes 60 e 61, uma vez que não foi precedida de oitiva do NAT ou perícia técnica, assim como, deixou de se manifestar expressamente sobre os requisitos impositivos elencados pelo STF”;
2) “A decisão ora impugnada ainda padece do grave vício de nulidade por ter concedido a tutela antecipada exclusivamente com base em laudo médico particular, violando frontalmente a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, consagrada no Tema 6 (RE 566.471) e na Súmula Vinculante 61”; e 3) “o douto juiz de piso não apenas deixou de requisitar manifestação técnica do NATJUS, como fundamentou sua decisão unicamente no laudo médico, não havendo sem sequer menção a existência de orientação vinculante do STF de aplicação imperativa e imediata ao caso”.

Requereu
o provimento do recurso para
que seja a decisão recorrida anulada
.

O recurso não deve ser provido.

A
Constituição Federal estabelece no art. 6º,
caput
, que “são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados”.
No
art. 196 do
t
exto
c
onstitucional há previsão de que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.
A Lei n. 8.080, de 19 de setembro de 1990, em seu art. 2º,
caput
, também prevê que “a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”.

A alegação do agravante de que não foi determinado o encaminhamento do processo ao Nat-Jus não prospera porque na respeitável decisão recorrida está previsto o seguinte “Encaminhem-se os autos ao NAT-Jus para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emita Nota Técnica sobre a adequação e imprescindibilidade do tratamento vindicado” (id 90872330).

Em situações de urgência, como a versada nos autos, tenho que a manifestação do referido órgão pode ser apresentada a
posteriori
, ficando, portanto, postecipada, sob pena de não se conceder tutela jurisdicional a pessoas que estão em situações nas quais há risco de dano mediato ou marginal.

Por sinal, na respeitável decisão recorrida foi mencionado que “a probabilidade do direito encontra-se consubstanciada nos laudos e relatórios médicos subscritos pela Dra. Lara Maria Vago (CRM/ES 16580), que atestam a gravidade da moléstia – padrão fibrótico progressivo – e a necessidade urgente do uso contínuo de terapia antifibrótica e imunossupressora. Cabe pontuar que, enquanto o Nintedanibe não se encontra incorporado ao SUS para a patologia da autora (amoldando-se estritamente ao Tema 106 do STJ) , o Micofenolato de Sódio é fornecido pela rede pública , residindo a urgência deste último na mora estatal. O alto custo dos fármacos (que perfaz o montante anual aproximado de R$ 191.103,20) aliado à condição da autora evidencia a sua inequívoca incapacidade financeira. Por fim, os medicamentos pleiteados possuem regular registro na ANVISA. O perigo de dano, por sua vez, é latente e gravíssimo. O quadro clínico da autora, pessoa octogenária, envolve risco iminente de morte e de perda irreversível de função orgânica respiratória caso o tratamento não seja iniciado imediatamente. A espera pelo prazo administrativo de 60 (sessenta) dias úteis exigido pela Farmácia Cidadã Estadual revela-se manifestamente incompatível com a urgência do caso concreto e o primado da dignidade da pessoa humana. Por essa mesma razão o risco iminente de óbito atestado em laudo médico, dispenso excepcionalmente a oitiva prévia do Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NAT-Jus), sem prejuízo de sua posterior intimação para elaboração de nota técnica, resguardando a instrução do feito”.

A propósito da matéria, este colendo Tribunal de Justiça já assentou que “I. Caso em exame agravo de instrumento interposto pelo estado do Espírito Santo contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação cominatória de obrigação de fazer nº 5008438-15.2025.8.08.0014 que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento nintedanibe 150 MG na posologia de uma cápsula a cada 12 horas à paciente diagnosticada com fibrose pulmonar progressiva (Cid 10: J84. 1) no prazo de 10 dias sob pena de multa diária. II. Questão em discussão há quatro questões em discussão: (I) definir se a ausência de oitiva prévia do natjus invalida a concessão da tutela de urgência; (II) estabelecer se foram observadas as balizas fixadas pelo STF nos temas 6 e 1234 da repercussão geral e pelas Súmulas vinculantes nº 60 e 61; (III) determinar se restou comprovada a imprescindibilidade clínica do medicamento não incorporado ao SUS nos termos do tema 106 do STJ; e (IV) verificar a incidência da reserva do possível e a adequação da multa cominatória fixada. III. Razões de decidir a exigência de parecer prévio do natjus não constitui condição de validade absoluta para o deferimento de tutela de urgência quando demonstrado risco concreto à saúde e à vida da paciente podendo a instrução técnica ser complementada posteriormente. O direito à saúde possui estatura constitucional e eficácia plena impondo ao estado o dever de assegurar o acesso a tratamento adequado nos termos do art. 196 da Constituição Federal. A decisão agravada observa os fluxos e critérios estabelecidos pelo tema 1234 do STF e pela Súmula vinculante nº 60 sendo atribuída ao estado a responsabilidade primária pelo fornecimento do fármaco diante do valor da causa. O medicamento nintedanibe possui registro na anvisa e os autos demonstram o preenchimento dos requisitos cumulativos exigidos pelo tema 6 do STF e pelo tema 106 do STJ consistentes na imprescindibilidade do tratamento hipossuficiência financeira da paciente e inexistência de alternativa terapêutica eficaz no SUS. O impacto orçamentário alegado não afasta o dever estatal de garantir o mínimo existencial não podendo a reserva do possível prevalecer sobre a proteção à vida e à dignidade da pessoa humana. A multa diária fixada mostra-se proporcional e adequada como meio coercitivo para assegurar o efetivo cumprimento da ordem judicial nos termos do art. 536 § 1º do código de processo civil. lV. Dispositivo e tese recurso desprovido. Tese de julgamento: A ausência de oitiva prévia do natjus não invalida a concessão de tutela de urgência para fornecimento de medicamento quando evidenciado risco imediato à saúde do paciente. É legítima a determinação judicial de fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS desde que preenchidos os requisitos fixados pelo tema 6 do STF e pelo tema 106 do STJ. A reserva do possível não pode ser invocada para afastar o dever estatal de assegurar tratamento essencial à preservação da vida e da dignidade humana” (TJES; AI 5013512-92.2025.8.08.0000; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; data 23-03-2026).

Ademais, como salientou a douta Procuradoria de Justi
ça
no parecer que apresentou no recurso “No caso em tela, houve suficiente demonstração de que a Sra. Mariza possui diagnóstico de fibrose pulmonar progressiva secundária a Pneumonia de Hipersensibilidade Fibrótica (CID-10: J84.1 / J67.2) e pneumonite de hipersensibilidade (CID-10: J67, J84.1), e o tratamento com os medicamentos Nintedanibe e Micofenolato de Sódio é imprescindível, conforme laudos médicos da pneumologista Dra. Lara Maria Vago (IDs 90503910, 90503911, 90503916, 90503917 e 90503922). Verifica-se, portanto, que o uso dos referidos fármacos é indispensável para a continuidade do tratamento e manutenção da qualidade de vida da autora. As prescrições, inclusive, constituem prova idônea a atestar a imprescindibilidade do tratamento, bem como a sua eficácia, haja vista a idoneidade da profissional de saúde, não podendo o tratamento prescrito ser afastado diante de afirmação vazia de ineficácia ou possibilidade de tratamento diferente. Importante destacar que a jurisprudência pátria perfilha o entendimento de que o atestado médico é prova hábil e, por si, suficiente para comprovar a adequação e necessidade de utilização de determinado medicamento, o que afasta os questionamentos sobre o tratamento ou mesmo substituição. Isso porque, além de ter conhecimento da enfermidade que acomete o paciente, após um exame acurado e pessoal da situação, o médico que o acompanha se torna mais adequado a indicar o tratamento para o controle da doença. Ressalta-se, ainda, que a afirmação do expert que acompanha a requerente não pode ser afastada diante de afirmação em abstrato de possibilidade de tratamento diferente. Neste contexto, havendo prescrição médica para determinar a utilização de medicamento específico, deve prevalecer o diagnóstico realizado a partir da análise do caso concreto, já que apenas ao médico que acompanha o paciente é dado estabelecer qual o tratamento adequado para alcançar a cura ou amenizar os efeitos da enfermidade que acomete a paciente... constata-se que as particularidades do caso concreto evidenciam, de forma robusta, a presença dos requisitos excepcionais que autorizam a concessão do medicamento pleiteado pela agravada. Com efeito, a gravidade do quadro clínico, devidamente comprovada por documentação médica idônea, aliada à inexistência de alternativas terapêuticas eficazes disponíveis na rede pública, demonstra não apenas a imprescindibilidade do fármaco, mas também a sua natureza vital para a preservação da vida e da saúde da paciente. Soma-se a isso a ausência de meios próprios para custear o tratamento, circunstância que reforça a necessidade de intervenção judicial para assegurar a efetividade dos direitos fundamentais à vida, à saúde e à dignidade da pessoa humana. A competência da Justiça Estadual está firmada, uma vez que o valor anual do tratamento (estimado em R$ 191.103,20 - cento e noventa e um mil, cento e três reais e vinte centavos) é inferior ao patamar de 210 (duzentos e dez) salários-mínimos estabelecido pelo Tema 1.234 do Supremo Tribunal Federal para o deslocamento à Justiça Federal. No que concerne aos pressupostos para a concessão do medicamento pleiteado, cumpre inicialmente destacar que, embora não tenha sido juntado aos autos o ato formal de não incorporação, a decisão da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC) é pública e amplamente acessível, permitindo o seu conhecimento e análise por esta Procuradoria de Justiça. Da leitura da recomendação exarada pelo órgão técnico, verifica-se que o estudo foi realizado o ano de 2018 e a negativa de incorporação do esilato de nintedanibe ao Sistema Único de Saúde fundamentou-se, essencialmente, em incertezas quanto à eficácia do medicamento no longo prazo, notadamente em razão do reduzido tempo de acompanhamento dos estudos clínicos então disponíveis, bem como na ausência de evidências conclusivas acerca de sua capacidade de retardar a progressão da fibrose pulmonar idiopática e prevenir desfechos críticos, como exacerbações agudas, hospitalizações e óbitos. Não se vislumbra, portanto, ilegalidade no ato administrativo, o qual foi precedido de regular instrução técnica, com base em evidências científicas disponíveis à época, além de ter observado os trâmites legais, inclusive a realização de consulta pública, em conformidade com os princípios da administração pública. Todavia, a análise do caso concreto revela circunstância excepcional apta a afastar, de forma pontual, a conclusão administrativa. Isso porque, além de inexistir, no âmbito do SUS, terapia farmacológica disponível para tratamento da moléstia que acomete a recorrida (Fibrose Pulmonar Progressiva), foram trazidos aos autos elementos probatórios, consubstanciados em relatórios médicos baseados em estudos mais recentes que evidenciam a necessidade do uso do Nintedanibe “para redução do declínio pulmonar, que se associa com aumento da sobrevida, redução da mortalidade, hospitalizações e exacerbação da doença” (vide relatório ID 80503911). Já quanto ao Micofenolato de Sódio é ressaltado que, em estudos realizados, a terapêutica realizada com referido fármaco “foi associado a uma melhora da troca gasosa e redução da prednisona, o que apoia o uso desses medicamentos no tratamento de PH progressiva crônica. (J Respir Crit Care Med 2017; 196:680-689)” Nesse contexto, evidencia-se uma defasagem entre a decisão administrativa e o atual panorama científico, o que configura, ao menos em tese, uma omissão estatal na reavaliação periódica da tecnologia, sobretudo diante da relevância da matéria e da gravidade da enfermidade em questão”
(id 19352991)
.

Por fim
,
saliento
que o
periculum in mora
não milita em prol do agravante, mas sim em prol da agravada, tendo em vista a gravidade do estado de saúde dela e do direito constitucional à saúde que deve ser assegurado e efetivado.

P
osto isso,
nego
provimento
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)